Tribunal: TJMT
Processo: 0002134-93.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002134-93.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ROSTIROLLA - CPF: 931.368.031-91 (AGRAVADO), MARCELO FRANCISCO MOCCELIN - CPF: 004.077.001-02 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), FABIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 037.176.111-51 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ROSTIROLLA - CPF: 931.368.031-91 (APELANTE), FABIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 037.176.111-51 (ADVOGADO), MARCELO FRANCISCO MOCCELIN - CPF: 004.077.001-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por
Incorporadora
em virtude de decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação e manteve sentença proferida em Ação de Cobrança c/c Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual, a qual: (i) declarou rescindido o contrato; (
ii
) determinou a reintegração de posse do imóvel em favor da vendedora; (
iii
) fixou restituição de 90% dos valores pagos pelo comprador, com consectários; e (
iv
) reconheceu sucumbência recíproca, com custas rateadas e honorários em 20% do valor da causa, vedada a compensação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As q
uestões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade do julgamento monocrático do Recurso de Apelação, à luz do art. 932 do CPC e do Verbete 568 do STJ;

(
i
i
) definir se a retenção de valores pagos deve observar percentual de até 25% ou se se mantém a restituição de 90%, conforme peculiaridades do caso;

(
iii
) examinar a aplicabilidade do art. 67-A da Lei nº 4.591/1964 (Lei nº 13.786/2018) ao contrato firmado antes de sua vigência;

(
iv
) aferir a correção da distribuição do ônus
da
sucumbência e da base de cálculo dos honorários advocatícios
; e (
v) avaliar a incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento monocrático é legítimo quando amparado em entendimento dominante, nos termos do Verbete 568 do STJ,
e não se restringe
às hipóteses do art. 932 do CPC.

4.
A reiteração de fundamentos já enfrentados no julgamento monocrático, sem argumento novo relevante, autoriza a manutenção do
decisum
agravado, conforme orientação do Tema 1.306 do STJ.

5.
O percentual de retenção em rescisão contratual por inadimplemento do comprador não é automático
e
deve ser fixado conforme as circunstâncias do caso concreto, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Inexistente prova
concreta de despesas extraordinárias aptas a justificar a retenção máxima, é razoável a retenção em 10%, com restituição de 90% dos valores pagos, em consonância com a jurisprudência do STJ que admite variação entre 10% e 25%.

7.
O art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, com redação da Lei nº 13.786/2018, não incide automaticamente sobre contratos firmados antes de sua vigência
, pois
prevalece a orientação jurisprudencial aplicável ao período.

8.
Reconhecida a procedência parcial, correta a sucumbência recíproca
e, se a
condenação
é
ilíquida, é admissível a fixação dos honorários sobre o valor da causa
.

9.
Inaplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o Agravo Interno não se revela manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:

“1. Não há óbice para o
julgamento monocrático fundado no Verbete 568 do STJ quando a matéria estiv
er pacificada na jurisprudência. 2.

É
razoável a
retenção em 10% dos valores pagos em rescisão contratual por inadimplemento do comprador, à míngua de prova de despesas extraordinárias
.”

__________

Dispositivos legais
:

CPC,
arts
. 85, § 2º; 86; 932; 1.021, § 4º. Lei nº 4.591/1964, art. 67-A (redação da Lei nº 13.786/2018).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 568. STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Erbe
Incorporadora
076 S.A.
em
virtude da decisão de Id. 333161860,
que
desproveu o Recurso de Apelação por ela
interposto
e manteve hígida a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual movida em face de
André Luiz
Rostirolla
.

De acordo com a Agravante, o Recurso de Apelação não poderia ter sido julgado de forma monocrática, pois não estão presentes as
hipóteses do art
igo
932 do CPC
.

Sustenta que houve equívoco
ao reconhecer a responsabilidade da incorporadora pela rescisão contratual e pela devolução dos valores pagos
, pois
a rescisão do contrato decorreu exclusivamente da inadimplência do promitente comprador, que deixou de efetuar os pagamentos das parcelas ajustadas, inclusive antes do prazo contratual previsto para a entrega do empreendimento
.

Aduz qu
e, diante da inadimplência do adquirente, não há falar em devolução integral dos valores pagos, devendo ser observada a cláusula contratual expressa que autoriza a retenção de parte das quantias, especialmente a cláusula 5.3 do instrumento contratual, da qual o
A
gravado tinha pleno conhecimento no momento da contratação.

Argumenta
que
na decisão foi
desconsider
ada
a validade das disposições contratuais livremente pactuadas
.

Afirma
que o contrato foi celebrado de forma clara, transparente e em consonância com a boa-fé objetiva,
e que inexiste
m
cláusulas ambíguas, contraditórias ou abusivas.

Assevera que não se aplicam ao caso os artigos 423 e 424 do Código Civil, porquanto não houve imposição unilateral de cláusulas
, tampouco r
enúncia indevida de direitos
pelo
adquirente,
de modo que não há

ofensa
ao dever de informação ou ao equilíbrio contratual.

Por fim, assegura
que a decisão monocrática contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a retenção de valores pagos quando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel decorre da culpa do comprador
, e insurge-se quanto à distribuição do ônus
da
sucumbência.

P
ugna pela reforma do
decisum
e pelo provimento do Agravo Interno.

Contraminuta no Id. 346090870, em que
o Agravado requer o
desprovimento do Recurso e
a
aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Agravante
Erbe
Incorporadora 076 S.A.

recorre da decisão

que desproveu seu
Recurso de Apelação
e manteve
integralmente a sentença proferida
na
Ação de Cobrança c/c Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual movida em face de
André Luiz
Rostirolla
.

Na sentença, o Juiz singular
declarou a rescisão contratual
,
determinou a reintegração de posse do imóvel em favor da
Agravante
e

a
restitu
ição de
90%
(noventa por cento)
dos valores pagos pelo
Agravado
,
acres
cido
s
dos consectários legais
.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada parte, além de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, vedada a compensação
.

Nas razões do Apelo, a Agravante a
legou que a rescisão decorreu do inadimplemento absoluto do
Recorrido
, que, mesmo ciente da conclusão da obra e da proximidade da entrega do imóvel, não quitou qualquer parcela do saldo devedor assumido na cessão de direitos.
Ou seja, sustentou
que jamais deu causa à rescisão e que não houve atraso imputável à vendedora.

Aduziu
que, sendo a rescisão motivada pela inadimplência do comprador, não é devida a restituição integral,
e que deve
ser observada a cláusula contratual que autoriza a retenção de parte dos valores pagos,
além d
a legislação e a jurisprudência do STJ.

Afirmou que deve ser aplicado
o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em caso de rescisão por culpa do comprador, é lícita a retenção entre 10% e 25% das parcelas pagas, percentual considerado suficiente para indenizar o vendedor pelas despesas administrativas, publicidade e perdas decorrentes do desfazimento do contrato
.

Sustentou, ainda, a aplicabilidade do
art
igo
67-A da Lei n
.
º 4.591/1964, com redação dada pela Lei nº 13.786/2018.

Verberou
que o contrato foi celebrado com transparência, sem cláusulas abusivas ou ambíguas,
e que não há falar em afronta
aos art
igos
423 e 424 do Código Civil ou ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Argumentou que a
ordem
de restituição de 90% dos valores pagos incentiva o enriquecimento sem causa do
Recorrido
e onera excessivamente a incorporadora, que arcou com despesas e riscos inerentes ao empreendimento e à tentativa de revenda do imóvel.

Insurgiu-se quanto ao reteio das verbas de sucumbência, sob a tese de que o Recorrido
sucumbi
u

d
a maior parte dos pedidos.

Alegou, ainda, que os honorários deve
m
ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, e não sobre o valor da causa.

Analisei e julguei o Recurso monocraticamente, com fundamento
no

Verbete 568 da Súmula do STJ
e, ao final, desprovi o Apelo.

Irresignada, a Agravante interpôs este Recurso em que alega, em síntese,
a inaplicabilidade do julgamento monocrático, por inexistirem as hipóteses do art. 932 do CPC
.

Aduz
que a rescisão contratual decorreu exclusivamente da inadimplência do adquirente
.

Sustenta
a licitude da retenção de parte dos valores pagos, nos termos contratuais, da legislação aplicável e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, defendendo percentual de até 25%
.

Insiste que é

inadequada
a
d
istribuição do ônus
da
sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios,
pois a
parte adversa
sucumbiu

d
a maior parte dos pedidos.

Pois bem.

De início,
convém relembrar que o julgamento unipessoal não está fundamentado
no dispos
to

no
artigo 932 do Código de Processo Civil
, o qual dispõe que incumbe ao Relator negar provimento ao Recurso quando a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Conforme já exposto, o Recurso foi julgado monocraticamente com esteio no Verbete 568 do STJ, que autoriza o Relator a
“dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016).

Nota-se que a Agravante desconsidera que o fundamento jurídico utilizado para o julgamento monocrático não foi o inciso IV do artigo 932 do CPC, mas sim a existência de entendimento dominante acerca da matéria, nos termos expressamente autorizados pelo Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça que ampliou a possibilidade de atuação monocrática do Relator, permitindo o julgamento unipessoal não apenas nas hipóteses constantes das alíneas do citado dispositivo, mas também quando a controvérsia estiver
solucionada de forma reiterada e estável na jurisprudência da Corte Superior, hipótese que se verifica no caso concreto.

No caso, a matéria devolvida à apreciação
está consolidada pelo STJ, o que afasta qualquer alegação de impropriedade no julgamento monocrático.

Quanto ao mérito, nota-se que a Agravante apenas reitera os argumentos expostos no Recurso de Apelação.

Nesse contexto, incide, de forma precisa, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, quando a parte recorrente deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser submetido ao exame do órgão colegiado.

Todas as alegações reiteradas neste Recurso foram detidamente analisadas quando do julgamento monocrático do Recurso de Apelação.

Com efeito, no julgamento monocrático,

ficou consignado que, embora a rescisão contratual tenha decorrido da inadimplência do adquirente, a solução conferida na sentença está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Registrou-se que,
conforme reiteradamente decidido pelo STJ, o percentual de retenção não é fixo
e
deve ser definido caso a caso, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados, entre outros fatores, o tempo de vigência do contrato, o montante efetivamente pago, a fruição do bem, as despesas comprovadamente suportadas pelo vendedor e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, observa-se que os valores pagos pelo Agravado foram reduzidos, não havendo demonstração concreta, pela Agravante, de despesas
específicas extraordinárias capazes de justificar a retenção máxima de 25%. A simples
alegação
genérica de custos administrativos, publicidade e riscos do empreendimento não se mostra suficiente, por si só, para autorizar a majoração da retenção, sobretudo quando inexistente prova efetiva nos autos.

Nessa linha, a fixação da retenção em 10%, com restituição de 90% dos valores pagos, não se revela desarrazoada, tampouco afronta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a variação do percentual entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Também não procede
a tese
de enriquecimento sem causa do Agravado. Ao contrário, a solução adotada busca equilibrar os interesses das partes, evitando que o comprador seja excessivamente onerado, sem descurar da proteção mínima ao vendedor.

No que se refere à aplicação do art
igo
67-A da Lei n
.
º 4.591/1964, com redação conferida pela Lei n
.
º 13.786/2018,
conforme consignado no
decisum
agravado,
o contrato originário foi firmado antes da vigência da referida norma, razão pela qual sua incidência não é automática,
e deve
prevalecer a orientação jurisprudencial consolidada à época dos fatos
.

Quanto à distribuição do ônus
da
sucumbência, igualmente não assiste razão à Agravante. A sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos, com êxito de ambas as partes em pontos relevantes da controvérsia, circunstância que autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art
igo
86 do CPC.

Do mesmo modo, não há reparos a serem feitos quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, uma vez que a condenação imposta
tem
conteúdo ilíquido, a ser apurado em fase posterior, o que legitima a adoção do critério utilizado pelo
Julgador
singular, em consonância com o art
igo
85, § 2º, do CPC.

Assim,
inexistente
qualquer argumento novo ou relevante apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Desprovejo
, portanto,
o Agravo Interno.

Não há falar em aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, pois apesar de não assistir razão à Agravante, o Recurso não se apresenta manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026